Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-67.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701677-67.2019.8.07.0008 RECORRENTE: MARISTELA DA SILVA MARIANO RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Intime-se a recorrente MARISTELA DA SILVA MARIANO para que se manifeste a respeito da superveniente perda do objeto recursal alegada pelo recorrido CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS no ID no 32693895, informando se persiste o interesse no processamento do recurso especial, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007